Tribunal: TJES
Processo: 5001319-04.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-04.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: CORREA E SANTORIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU SOBRE IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 0007439/2023 e extinguir o feito com fundamento no art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de IPTU por município sobre imóvel cuja natureza rural foi comprovada pela contribuinte, afastando, assim, a competência municipal e implicando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A natureza rural do imóvel encontra-se demonstrada por meio de matrícula atualizada, inscrição no INCRA, CCIR, registros no CAR e CNIR, e comprovantes de recolhimento do ITR nos exercícios de 2021 e 2022, caracterizando a competência tributária exclusiva da União (CF, art. 153, VI e §4º).
4.
A incidência do IPTU sobre propriedade rural configura hipótese de bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando há recolhimento do ITR e reconhecimento judicial prévio da natureza rural da área.
5.
A própria conduta da municipalidade, ao exigir o ITBI com base na natureza rural do bem, reforça a incongruência da cobrança do IPTU e a nulidade da CDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
7.
A comprovação da natureza rural do imóvel, por meio de registros oficiais e recolhimento do ITR, afasta a incidência do IPTU e implica a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
8.
A cobrança de IPTU sobre imóvel rural configura bitributação e ofende a repartição constitucional de competências tributárias.
9.
É válida a extinção da execução fiscal com base na exceção de pré-executividade quando demonstrada, de plano, a inexistência de relação jurídico-tributária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em face da r. sentença do evento 14128652, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, na execução fiscal proposta pelo ente público em desfavor de
CORRÊA E SANTÓRIO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por esta empresa para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir o feito executivo na forma do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o imóvel objeto que deu ensejo ao débito exequendo está cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, com Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de n. 951.102.501.026-1, o que caracteriza sua natureza rurícula nos termos do artigo 30, inciso I, da Lei 9.393/1996, que institui o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, inclusive objeto de recolhimento sobre a mesma área, haja vista a consequente competência tributária exclusiva da União, conforme disposto no artigo 153, inciso VI e §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, haja vista se tratar de propriedade rural.
” (evento 14128652).

Ato seguinte, deixou de condenar o ente público exequente/apelante ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, e de honorários advocatícios, já que a excipiente/apelada deu causa ao ajuizamento da ação por conta de equívoco na escritura pública de compra e venda.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, a apelada apresentou documentação robusta que comprova que o imóvel em questão se encontra regularmente registrado (evento 14128636) no Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), possui (evento 14128637) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), inscrições (eventos 14128648 e 14128647) no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR); bem como que houve efetivo recolhimento do Imposto Territorial Rural (ITR) nos exercícios de 2021 e 2022 (eventos 14128641, 14128642 e 14128643).

A matrícula do imóvel no registro imobiliário (evento 14128638), a escritura pública de compra e venda devidamente retificada (evento 14128639) e a sentença proferida nos embargos à execução fiscal de nº 5001732-51.2022.8.08.0004 (evento 14128644), que reconheceu a imunidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre o imóvel em debate, reforçam a natureza rural do bem.

Chama à atenção que a própria municipalidade promoveu a cobrança (evento 14128646) de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com base no aspecto rural da coisa.

Logo, constata-se que a excipiente/apelada se desincumbiu do ônus de refutar por intermédio de prova pré-constituída a nulidade da CDA nº 0007439/2023 (evento 14128073), na medida em que a tentativa de cobrança de IPTU sobre imóvel rural configura bitributação vedada. Nessa linha de entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo contribuinte. Sentença de extinção do feito. Execução incidente sobre três imóveis, sendo que, quanto a dois deles, operou-se o pagamento do tributo pretendido pela municipalidade exequente.
Extinção do crédito tributário correspondente (art. 156, inc. I, do CTN). Imóvel remanescente que possui destinação rural, com inscrição no INCRA e pagamento do ITR.
Decisão proferida em outro feito reconhecedora da característica de ruralidade deste imóvel. Incidência do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 e do tema 174 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5006882-26.2020.8.24.0040; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Henrique Blasi; Julg. 11/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO REFORMADA.
Incidência de ITR. Documentos que comprovam propriedade rural. Nulidade da CDA. Exceção acolhida. Execução fiscal extinta.
Recurso provido. (TJPR; Ag Instr 0091571-31.2023.8.16.0000; Campo Largo; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 11/03/2024; DJPR 12/03/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Remédio processual cabível.
Comprovada a destinação rural do imóvel, que atrai a incidência de ITR e afasta a cobrança do imposto municipal.
Agravo dos excipientes provido para extinguir o processo, impondo-se carga sucumbencial ao exequente. (TJSP; AI 2209325-44.2024.8.26.0000; Franca; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Botto Muscari; Julg. 05/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Tema 1.059 dos recursos repetitivos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.